Tribunal: TJMT
Processo: 0009177-60.2004.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009177-60.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 01.584.342/0001-69 (APELADO), TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 423.030.791-87 (APELADO), NICEOMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 280.911.591-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), NICEOMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 280.911.591-53 (APELANTE), T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 01.584.342/0001-69 (APELANTE), TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 423.030.791-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, § 1º E §2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421, STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Proposta a ação de execução fiscal antes da entrada em vigor da LC n.º 118/05, o prazo prescricional começa a fluir da data da constituição definitiva do crédito, sendo interrompida com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), decorridos 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

4. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Entende-se como pre-questionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0009177-60.2004.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, TANIA MARIA DE OLIVEIRA
e
NICEOMAR LOURENCO DA SILVA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelas partes executadas e extinguiu a ação, nos termos do art. 174, do CTN e 487, II, do CPC, nos seguintes termos:

“
VISTO.

T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA – ME, TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na ação de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, aduzindo nulidade da citação, em razão da ausência de localização pessoal e esgotamento de todos os meios para localização da parte executada; e porque o edital de citação não preenche os requisitos legais, previstos no artigo 8º, inciso IV, da LEF.

Sustentam a ocorrência de prescrição dos créditos tributários em relação aos sócios, uma vez que seus vencimentos se deram entre os anos de 1999 e 2000, e a citação válida dos sócios se deu somente em 23/04/2019.

Por fim, alegaram a impenhorabilidade da quantia bloqueada, haja vista que, segundo a posição pacífica do STJ, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei (id. 64325606).

Intimado, o Município de Rondonópolis quedou-se inerte, conforme certidão de id. 73814208.

É o relatório.

Decido.

CITAÇÃO POR EDITAL.

Sustenta os excipientes a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados pelo exequente todos os meios para localização dos executados.

A Lei de Execuções Fiscais assim preleciona sobre a matéria:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, pacificou o entendimento segundo o qual somente é cabível a citação por edital nas situações em que frustradas as citações via correio e por meio de oficial de justiça (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Posteriormente, editou a Súmula nº 414:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

No caso, a tentativa de citação da empresa executada e dos sócios pelo correio restou infrutífera (id. 36443962, p. 4 e id. 36443969, p. 74/75).

Da mesma forma, a tentativa de citação por mandado da empresa executada e dos sócios restou frustrada, conforme se infere das certidões de id. 36443962, p. 9, id. 36443969, p. 85 e id. 36443972, p. 2.

Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia da empresa executada e dos sócios (id. 36443962, p. 13 e id. 36443972, p. 10), nos moldes do artigo
8º
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.

Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8º, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.

Na hipótese, o edital de citação de id. 36443962, p. 13 deixou de indicar a natureza correta da dívida, bem como as datas das inscrições nos registros das dívidas ativas, o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.

Nessa direção é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POR
EDITAL. OMISSÃO DE PRÉ-NOME. AUSÊNCIA DA
DATA E NÚMERO DA
INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA
ATIVA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Observados os
requisitos insertos nos
artigos 231
e
232 do CPC
, já que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, válida se mostra a
citação por edital. 2. Não há que se declarar a nulidade se não for demonstrado prejuízo à parte, devendo ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, bem como o brocardo pas de nullité sans grief. (TJMG; AGIN 1.0521.98.002970-1/002; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 31/01/2013; DJEMG 14/02/2013).

PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA

Embora a citação por edital dos sócios seja válida verifica-se a ocorrência de prescrição em relação aos sócios executados.

A Lei Complementar 118/2005 alterou o art. 174 do CTN para atribuir o efeito interruptivo da prescrição ao despacho do juiz que ordenar a citação, tendo o STJ consolidado o entendimento de que tal alteração somente deveria ser aplicada aos casos em que este despacho seja posterior à entrada em vigor da referida lei complementar (09/06/2005).

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que determinou a citação dos executados foi exarado em
10 de janeiro de 2005
(id. 36443962 - Pág. 2), anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/2005, razão pela qual o mesmo não poderá gerar a interrupção da prescrição.

Assim sendo, há que se considerar a disposição vigente àquela época, que previa a citação como causa interruptiva da prescrição.

Considerando que a citação válida dos sócios somente ocorreu em
23 de abril de 2019
(id. 36443972, p. 10), fica evidente que, não obstante a ação executiva tenha sido protocolada em dezembro de 2004, já transcorreu mais de um quinquênio desde a constituição definitiva dos créditos sem a citação válida dos sócios executados.

Verificada, pois, a prescrição, tem-se extinto o crédito tributário em relação aos sócios
TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA
, nos termos do art. 156, do CTN.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em Recurso Repetitivo, acerca das circunstâncias inaugurais da sistemática prevista no artigo 40 da LEF (prescrição intercorrente):

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
(STJ,
Tema Repetitivo 566
).

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”
(STJ.
Tema Repetitivo 567
).

Significa que, uma vez interrompido o prazo prescricional material com a citação (anterior a Lei Complementar nº 118/2005), o seu transcurso permanecerá obstado até que sejam verificados os requisitos da referida sistemática de suspensão.

Assim, o prazo da prescrição intercorrente – que pode ser tido como seis anos (acrescendo o ano de suspensão que antecede a verdadeira contagem prescricional) –, se iniciará tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora.

No caso concreto, a não localização de bens da empresa executada
T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA – ME
ocorreu em 15/02/2013, conforme se infere do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de id. 36443962 - Pág. 21, do qual teve ciência a Fazenda em 14/06/2013, quando se manifestou nos autos (id. 36443962 - Pág. 25).

Desse modo, observando-se que desde a ciência da Fazenda Pública em 14/06/2013 a respeito da não localização de bens penhoráveis, transcorreram mais de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos da
prescrição
intercorrente), verifica-se que ocorreu a prescrição intercorrente.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

Os excipientes alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 3.689,43 do executado Niceomar (id. 36443972, p. 25), bem como dos valores de R$ 355,77 e R$ 57,31 da executada Tania (id. 36443972, p. 26).

O valor de R$ 355,77 foi desbloqueado, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade nos autos de embargos de terceiro nº 0007511-96.2019.8.11.0003 (id. 47127617 - Pág. 4).

Embora não haja prova da impenhorabilidade alegada, os valores que permanecem bloqueados devem ser liberados, em razão do reconhecimento da prescrição em relação aos sócios.

Com essas considerações,
acolho parcialmente
a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da ação em relação aos sócios executados
TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA
, nos termos do artigo 174 do CTN e, consequentemente, declaro a inexigibilidade do crédito tributário em relação a eles.

Reconheço,
ex officio
, a ocorrência da
prescrição intercorrente
em relação a executada
T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA – ME
e, consequentemente,

julgo extinta a execução fiscal
, nos termos do art. 487, II, do CPC, do Código de Processo Civil, e §4º, do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a exequente.

Deixo de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a emenda constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal deste Estado.

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA

PÚBLICA
- VERBA
HONORÁRIA
INDEVIDA COM ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a
Defensoria

Pública
à Magistratura e ao Ministério
Público
, portanto, indevido o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.” (TJMT - AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Após o trânsito em julgado, proceda-se à liberação dos valores bloqueados (id. 36443972, p. 25/26) em favor dos executados Tania Maria de Oliveira e Niceomar Lourenço da Silva, mediante alvará eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.”
(ID. 132245247).

Em suas razões recursais, defende a parte apelante MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia por parte do ente municipal na ação executiva capaz de ensejar o reconhecimento de tal instituto (ID. 132245256).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Nas razões recursais aviadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, esta somente requer a condenação do ente requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais a seu favor (ID. 132245251).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 138771156).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
DEFENSORIA PÚBLIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida no processo n.º 0009177-60.2004.8.11.0003, que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelas partes executadas e extinguiu a ação, nos termos do art. 174, do CTN e 487, II, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em 18.10.2004, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, TANIA MARIA DE OLIVEIRA
e
NICEOMAR LOURENCO DA SILVA
, visando ao recebimento de crédito tributário
,
no valor de R$ 45.913,18 (quarenta e cinco mil e novecentos e treze reais e dezoito centavos), referente aos anos de 1998, 1999 e 2000 (ID. 132245215).

Infere-se da demanda que
não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da empresa executada T M OLIVEIRA SILVA & CIA, além de ter sido negativa a constrição de
valores via Bacenjud (pág. 13 – ID. 132245217).

Na sequência, a Fazenda Pública foi intimada, oportunidade em que obteve
ciência inequívoca do ato frustrado, em 04.11.2014
(pág. 15/16 – ID. 132245217).

Insta consignar que, apesar das diversas diligências realizadas com o fim de citar os sócios-gerentes TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENCO DA SILVA, estes apenas foram citados, por edital, em
23.04.2019
(pág. 11 – ID. 132245218).

A Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial dos devedores citados de forma editalícia, tendo apresentado
exceção de pré-executividade (ID. 132245244).

Sobreveio, então, a sentença combatida, em 21.03.2022, a qual acolheu parcialmente a supradita exceção de pré-executividade, extinguiu a ação executiva e reconheceu a prescrição intercorrente em relação à empresa executada T M OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, bem como a prescrição dos créditos tributários em face dos sócios-gerentes TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENCO DA SILVA, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 174, do CTN.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I) PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS-GERENTES TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA

No caso, a presente execução fiscal foi proposta em
18.10.2004
, ou seja,
antes do advento da Lei Complementar n.º 118/2005
, razão pela qual, conforme
texto original do art. 174, CTN
, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor”.

Logo, por se tratar de demanda ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005, aplica-se a redação originária do referido artigo. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples
. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

“In casu”,
verifica-se que, entre a constituição definitiva dos créditos e a citação válida dos sócios-gerentes TANIA MARIA DE OLIVEIRA e NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA, houve o decurso de mais de 15 (quinze) anos, sem que tenha havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, em sua redação original.

Registre-se, ainda, que antes do advento da Lei Complementar n.º 118/05, o mencionado prazo, de 5 (cinco) anos, passava a fluir com a constituição definitiva do crédito tributário e se interrompia com a efetiva citação do devedor.

Ademais, a ineficácia das diligencias realizadas pela Fazenda Pública, no que tange à citação, não pode ser atribuída ao judiciário, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 106, do STJ, a espécie, vê-se:

“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]
”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”.

Portanto, considerando que os créditos tributários objetos do recurso são oriundos dos anos de 1998, 1999 e 2000 e a
efetiva citação
dos sócios-gerentes apenas ocorreu em
2019
, constata-se que, de fato, houve o transcurso do quinquênio legal, alcançando a prescrição prevista na antiga redação do art. 174, CTN.

II) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TM OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA – ME

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, ensina a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de

Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis para a efetiva localização de bens passíveis de penhora, de modo que tomou ciência da primeira diligência negativa em
04.11.2014
, iniciando, assim, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
(REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
04.11.2014
passou a fluir o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
04.11.2015
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, a qual foi alcançada em
04.11.2020, sendo que
a sentença foi proferida no dia
21.03.2022
.

Constata-se, portanto, que, em relação à empresa executada, os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

III) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Extrai-se que o apelo interposto pela Defensoria Pública
restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento das verbas pelo êxito na demanda.

Entretanto, incabível tal condenação, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no mesmo sentido, “
in verbis”
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. “Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público
à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba
honorária
em favor da
Defensoria

Pública
, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1003746-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios no caso em comento, conforme
entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC n.º 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, sendo que, quando a Defensoria Pública atua contra ente ao qual pertence, descabida a percepção da supradita verba honorária, pois a mencionada norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).”

Antes da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o artigo 23, da Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-, no tocante ao arbitramento de honorários de sucumbência, com a ressalva de que os valores destinavam-se ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pela EC. n.° 80/2014, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar de sua própria proposta orçamentária.

Dessa forma, também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal,. Confira-se:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, considerando que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento, tampouco para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário, não há que se falar em verba sucumbencial.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a decisão que reconheceu a prescrição dos créditos tributários, a prescrição intercorrente e deixou de fixar verba honorária em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023